Tribunal: TJDFT
Processo: 0727854-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RECURSOS PROVENIENTE DO PROAGRO. ABATIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O título executivo coletivo que determina o pagamento da diferença decorrente da utilização de índice indevido deixa claro que a repetição de indébito alcança tão somente os valores efetivamente pagos pelos mutuários.
2. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas à operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.